Tribunal: TCU
Processo: 003.458/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de tratativas destinadas à celebração de Acordo de Leniência pela Controladoria-Geral da União (CGU) e Advocacia-Geral da União (AGU), na forma da Lei 12.846/2013, em razão de manifestação de interesse da empresa ROLLS-ROYCE PLC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com enfoque nos procedimentos relacionados ao Acordo de Leniência firmado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e Advocacia-Geral da União (AGU), na forma da Lei 12.846/2013, com a empresa Rolls-Royce PLC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, arquivar o presente processo de acompanhamento, em face da conclusão de seu objetivo; 9.2 consignar que o Acordo de Cooperação Técnica pactuado em 6/8/2020, entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União e o Tribunal de Contas da União, com a interveniência do Supremo Tribunal Federal, não derrogou a Instrução Normativa-TCU 83/2018, restando preservadas as competências constitucionais desta Corte de Contas para o controle externo, mediante acompanhamento, dos procedimentos relacionados à celebração e aditivação dos acordos de leniência previstos na Lei 12.846/2013 e monitoramento dos respectivos resultados; 9.3 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas demais peças integrantes (Relatório e Voto) poderá ser obtido, pelas pessoas autorizadas, por meio do Sistema Conecta-TCU, disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br, ou mediante contato com a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc/TCU): 9.3.1 Controladoria-Geral da União; 9.3.2 Advocacia-Geral da União.